Tribunal: TJSP
Processo: 2277455-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habilitação de crédito em falência. Decisão de parcial procedência, determinando-se a inclusão do crédito no valor apurado pela administradora judicial. Agravo de instrumento do credor. Crédito trabalhista homologado na Justiça do Trabalho após a falência da empresa. Valor a ser calculado, nos termos do art. 9o, II, da Lei 11.101/05, com atualização apenas até a data da quebra. Limitação a 150

Ementa:
Habilitação de crédito em falência. Decisão de parcial procedência, determinando-se a inclusão do crédito no valor apurado pela administradora judicial. Agravo de instrumento do credor. Crédito trabalhista homologado na Justiça do Trabalho após a falência da empresa. Valor a ser calculado, nos termos do art. 9o, II, da Lei 11.101/05, com atualização apenas até a data da quebra. Limitação a 150 salários mínimos na classe trabalhista e habilitação do restante na classe quirografária determinadas conforme o art. 83, I e VI, "c", do mesmo texto legal. Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2277455-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante ROMOLO GAUDIO, é agravado QUIMICA
INDUSTRIAL PAULISTA SA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277455-62.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.186 ACC - 2/8
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2277455-62.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo 2a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central
MM. Juiz de Direito Dr. Marcelo Barbosa Sacramone
Agravante:
Romolo Gaudio
Agravada:
Química Industrial Paulista S.A. Massa Falida
VOTO No 21.186
Habilitação de crédito em falência. Decisão
de parcial procedência, determinando-se a
inclusão do crédito no valor apurado pela
administradora
judicial.
Agravo
de
instrumento do credor. Crédito trabalhista
homologado na Justiça do Trabalho após a
falência da empresa. Valor a ser calculado,
nos termos do art. 9o, II, da Lei 11.101/05,
com atualização apenas até a data da
quebra. Limitação a 150 salários mínimos
na classe trabalhista e habilitação do
restante
na
classe
quirografária
determinadas conforme o art. 83, I e VI,
“c”, do mesmo texto legal. Manutenção da
decisão recorrida. Agravo de instrumento
desprovido.
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo
de instrumento, assim sumariei a controvérsia recursal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277455-62.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.186 ACC - 3/8
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que
julgou parcialmente procedente impugnação de crédito apresentada
por Romolo Gaudio nos autos da falência de Química Industrial
Paulista S.A., verbis:
'Vistos.
Trata-se de impugnação de crédito formulada por ROMOLO
GAUDIO nos autos da falência de QUÍMICA INDUSTRIAL
PAULISTA S/A. Requer a retificação definitiva do crédito
trabalhista no valor de R$ 35.562.251,71, proveniente de
Reclamação Trabalhista.
A Administradora Judicial, às fls. 29/32, opinou pela minoração
do crédito listado em nome do impugnante para o valor de
R$ 57.000,00, na classe I
Trabalhista e os restantes
R$ 11.026.208,67, na Classe VI Quirografário, vez que os
valores devidos foram atualizados até a data de decretação da
falência (13/07/2007), com a aplicação da multa prevista.
O impugnante, às fls. 25/38, discordou do parecer contábil
apresentado pela Administradora Judicial, vez que alega não
estar conforme o crédito atualizado pela Justiça do Trabalho e
não possuir fundamento. Ademais, requer a homologação do
crédito como sendo de natureza trabalhista e que seja habilitado
no
valor
de
R$ 20.123.501,42,
conforme
consta
nos
documentos juntados pela Justiça do Trabalho (fl. 02).
O Ministério Público, à fl. 41, concordou com o parecer do AJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277455-62.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.186 ACC - 4/8
e opinou pela inclusão do valor de R$ 57.000,00 no Quadro
Geral de Credores na Classe I Trabalhista e o restante, no
montante de R$ 11.026.208,67, na Classe VI Quirografário,
em nome de Romolo Gaudio.
É o relatório.
Decido.
Indefiro o pedido do impugnante, às fls. 35/38, de preclusão
temporal, visto que é necessário parecer contábil do
Administrador Judicial para julgamento do incidente.
No tangente ao mérito, o artigo 9o, II, da Lei 11.101/05
disciplina que:
'Art. 9o. A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do
art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:
II o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência
ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;'
Tendo em vista o dispositivo de lei e, considerando que o caso
concreto consiste em falência, o crédito deve ser atualizado até a data
da decretação da falência, qual seja, 13/07/2007.
Os cálculos do Administrador Judicial, além de atualizados até a data
supracitada, observam o limite disposto no artigo 83, I, de 150
salários mínimos para valor de créditos de natureza trabalhista.
Ante o exposto, acolho os cálculos apresentados pelo Administrador
Judicial e defiro em parte a impugnação de crédito apresentada por
ROMOLO GAUDIO nos autos da falência de QUÍMICA
INDUSTRIAL PAULISTA S/A para incluir o crédito trabalhista no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277455-62.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.186 ACC - 5/8
valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) e o quirografário no
valor de R$ 11.026.208,67 (onze milhões, vinte e seis mil, duzentos e
oito reais e sessenta e sete centavos), em favor do impugnante, no
Quadro Geral de Credores.
Em razão da parcial sucumbência, condeno: a) a Impugnada ao
pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, que fixo, por
equidade, em R$ 2.000,00; b) o Impugnante, ao pagamento de
honorários advocatícios da parte adversa, que também fixo, por
equidade, em R$ 2.000,00.
Oportunamente, arquivem-se.
Int.' (fls. 50/51).
Em resumo, o agravante argumenta que (a) sob pena de
enriquecimento sem causa da massa falida, seu crédito deve ser
habilitado pelo valor indicado por certidão da Justiça Trabalhista
(R$ 35.562.251,71 em 01/11/2016, subdividido em principal:
R$ 20.123.501,42, e juros: R$ 15.438.750,29); (b) subsidiariamente,
deve ao menos ser respeitado o valor do débito principal; (c) o
administrador judicial não comprovou como foi atualizado o crédito
até a data de decretação da falência; (d) sucumbente a massa falida, a
ela deve ser determinado o pagamento de honorários advocatícios.
Requer a reforma da r. decisão agravada.
É o relatório.
Ausente pedido liminar, desde logo à contraminuta.
Após, à douta P. G. J.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277455-62.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.186 ACC - 6/8
Intimem-se.” (fls. 57/60; grifo, negrito e itálico do original).
Contraminuta a fls. 63/68.
Parecer da P. G. J. a fls. 73/75, indicando a
ausência de interesse público que justifique sua intervenção.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Mantenho a r. decisão agravada.
De fato, o crédito em vias de habilitação no
processo falimentar deve ser atualizado até a data da quebra,
consoante o disposto no art. 9o, II, da Lei 11.101/05.
Dissertando acerca desse dispositivo legal,
doutrina MARCELO BARBOSA SACRAMONE:
“O crédito pretendido deverá ser atualizado de seu vencimento até a
data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial.
Referidos marcos à atualização monetária do crédito permitem que
todos os créditos sejam equalizados.” (Comentários à Lei de
Recuperação de Empresas e Falência, pág. 95).
No caso concreto, o crédito do agravante foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277455-62.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.186 ACC - 7/8
corrigido pela Justiça do Trabalho até 1/11/2016 (fl. 10), após a data
da quebra da agravada (13/7/2007).
Assim, corretos os cálculos feitos pela
administradora judicial, com incidência de atualização monetária
apenas até julho de 2007 (fl. 66).
Da mesma forma, está adequada a limitação
do crédito habilitado na classe I, trabalhista, a 150 salários mínimos,
com classificação do saldo restante como quirografário, já que é isso
que determina o art. 83, I e VI, “c”, da Lei 11.101/05.
Colho os seguintes julgados das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça:
“Falência - Habilitação de crédito - Incidência de juros de mora até a
data da quebra - Artigos 9o, inciso II e 124 da Lei 11.101/2005
Decisão
reformada
-
Recurso
provido.”
(AI
2048767-74.2019.8.26.0000, FORTES BARBOSA).
“Falência. Habilitação de crédito. Atualização do crédito trabalhista.
Juros e correção monetária que são devidos até a quebra. Limite
estabelecido no art. 83, I, da Lei 11.101/05 que também deve ser
respeitado. Cálculo adotado pelo i. magistrado que se mostrou
correto.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.”
(AI
2158824-62.2019.8.26.0000, ARALDO TELLES; grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277455-62.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.186 ACC - 8/8
Mantenho, desse modo, a decisão agravada.
DISPOSITIVO.
Nego provimento ao agravo de instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Em que pese este
prévio prequestionamento, na hipótese de apresentação de embargos
de declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio
recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator